Tribunal: TJDFT
Processo: 0067093-40.2002.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚLICO. RE 605.533/MG (TEMA 262/STF). REPERCUSSÃO GERAL. TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 605.533/MG (Tema 262) pelo rito da repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese: “O Ministério Público é parte legítima para ajuizamento de ação civil pública que vise o fornecimento de remédios a portadores de certa doença.”.
2. No caso em exame, a 3a Turma Cível, por ocasião do julgamento da apelação, não aplicou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 262), nos autos do RE 605.533-MG, por entender que o Ministério Público não pode funcionar como advogado do menor impúbere M. L. de O. pois suas funções institucionais não alcança o ajuizamento de ação civil pública na defesa de interesses de particulares, puramente individuais.
3. Considerando que o acórdão revisado não adotou tese firmada no paradigma, impõe-se a revisão da decisão.
4. Em sede de juízo de retratação, conheço e dou provimento à apelação do Ministério Público.